Tribunal: TJBA
Processo: 8005350-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005350-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRÉ ROBERTO PINHO BASTOS Advogado: RODOLFO SOUZA ARAÚJO NETO (OAB: BA 46.439) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. EXECUTADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. ARTS. 300 E 311, DO CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BENS SUSCETÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EFEITO INERENTE À EXECUÇÃO. PERIGO DA DEMORA INDEMONSTRADO. RISCOS INERENTES À EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8005350-41.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.